Tribunal: TJSP
Processo: 1066527-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Embargos à execução. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Revisão dos contratos que deram origem ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações para Liquidação do Débito e Outras Avenças no 1266092. Possibilidade. Súmula 286 do STJ.

Ementa:
Apelações Cíveis. Embargos à execução. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Revisão dos contratos que deram origem ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações para Liquidação do Débito e Outras Avenças no 1266092. Possibilidade. Súmula 286 do STJ. Sentença anulada. Recurso dos embargantes provido, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação. Recurso da embargada prejudicado.